Tribunal: STF
Processo: RE 80643
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
Recurso extraordinário. Recurso extraordinário que não preenche os requisitos de admissibilidade. Extinção de punibilidade: matéria não prequestionada e nem sequer cogitada na decisão recorrida. Reexame de prova. Súmulas 282 e 279. Recurso extraordinário não conhecido.